Tribunal: TJPA
Processo: 0001281-94.2007.8.14.0061
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão julgador: MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10505 - Variação Cambial
Data de julgamento: 2021-12-09

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0001281-94.2007.8.14.0061

APELANTE: MUNICIPIO DE TUCURUI

APELADO: VANDERLEI AGOSTINHO DA SILVEIRA, ANA MARIA BUENO DA SILVEIRA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

EMENTA

EMENTA:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA DE EXECUÇÃO PROPOSTA EM FACE DA FAZENDA PÚBLICA. EMBARGOS À EXECUÇÃO. SENTENÇA QUE REJEITOU OS EMBARGOS ANTE A SUA INTEMPESTIVIDADE. APELAÇÃO. ALEGAÇÃO DE NULIDADE DO ATO CITATÓRIO, SOB A JUSTIFICATIVA QUE DE QUE O PROCURADOR MUNICIPAL NÃO POSSUIA PODERES PARA RECEBER CITAÇÃO. TESE NÃO ACOLHIDA.

APELANTE QUE TEVE ACESSO AOS AUTOS ANTES DO ATO CITATÓRIO. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO
.

COMPARECIMENTO ESPONTÂNEO DO ENTE PÚBLICO. SUPRIMENTO DA FALTA DE CITAÇÃO. INTELIGÊNCIA DO ART. 214, § 1º DO CPC/73, VIGENTE À ÉPOCA, CORRESPONDENTE AO ATUAL § 1º DO ART. 239 DO CPC/15.

APELAÇÃO CONHECIDA E NÃO PROVIDA.

1- Constata-se que nos autos da Execução, após a determinação judicial, o procurador do Município de Tucuruí compareceu, de forma espontânea, na secretária do Juízo a quo, e atestou estar ciente da determinação de citação, ocasião em que retirou os autos com vistas no dia 27.02.2007 (Id.
4413905 - Pág. 12), contudo, os Embargos à Execução somente foram opostos em 27.04.2007 (Id. 4413902 - Pág. 2), o que demonstra a sua intempestividade, pois escoado o prazo de 30 (trinta) dias para o manejo da referida defesa no dia 28/03/2007, ainda não estava em vigência o Código de Processo Civil de 2015, que prevê a contagem dos prazos em dias úteis.

2 - A eventual nulidade no ato de citação é suprida com o comparecimento espontâneo da parte demandada aos autos, com fundamento no disposto no §1º do artigo 214 do CPC/73;

3 - O reconhecimento da nulidade processual prescinde de prova de eventual prejuízo sofrido pela parte, o que não ocorreu no caso, diante da apresentação dos Embargos à Execução pelo apelante.

4 –
Apelação Cível conhecida e não provida. À UANIMIDADE.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da
1ª Turma de Direito Público
, à unanimidade, em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO À APELAÇÃO, mantendo a sentença nos termos do voto da eminente Desembargadora Relatora.

Julgamento ocorrido na 1ª Sessão Extraordinária do Plenário Virtual da 1ª Turma de Direito Público, Tribunal de Justiça do Estado do Pará, no período de 09 à 15 de dezembro de 2021.

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Cível (Processo nº
0001281-94.2007.8.14.0061 – migrado para o PJE
) interposta pelo MUNICÍPIO DE TUCURUÍ contra ANA MARIA DA SILVEIRA BUENO E OUTROS, diante da sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara da Comarca de Tucuruí/PA, nos autos da Ação de Embargos à Execução, ajuizada pelo Apelante.

A sentença recorrida teve a seguinte conclusão (Id.
4413904 - Pág. 1/3)
:

“(...)
Pelo exposto, reconheço a intempestividade dos presentes embargos, e, por conseqüência, rejeito-os liminarmente e extingo o feito sem resolução do mérito, arrimado nos arts. 739, I, e 267, IV, § 3º, todos do Código de Processo Civil, determinando que a execução instaurada nos autos do Processo nº 0002689-52.2006.814.0061 prossiga em sua marcha regular até a final satisfação do direito ali reconhecido.

Condeno o Embargante às custas e honorários, estes fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa.

Publique-se. Registre-se. Intime-se.

Tucuruí (PA), 28 de abril de 2010.” – grifo nosso

Em razões recursais (Id.
4413905 - Pág. 1/5
), o Município de Tucuruí suscitou a nulidade da sentença com base nas seguintes alegações: que a Lei Municipal nº 6.432/2005, no que se refere as atribuições do procurador municipal não contempla a de recebimento de citação inicial; que o procurador municipal que retirou os autos com vistas não possui procuração com poderes especiais para receber citação inicial, já que não se trata de um caso clássico de procurador empossado no cargo, o que se faz através de concurso público e termo de posse. Ao final, pugna pelo conhecimento e provimento do recurso, para declarar a nulidade da sentença, ante a invalidade da citação na pessoa do procurador.

Os apelados, deixaram de apresentar contrarrazões, conforme certidão de Id.
4413906 - Pág. 14.

Em juízo de admissibilidade, o Juízo a quo recebeu a apelação apenas no efeito devolutivo (Id. 4413906 - Pág. 13).

Remetido os autos ao 2º grau, foi distribuído à relatoria do Des. José Maria Teixeira do Rosário (Id. 4413907 - Pág. 1), ocasião em que os autos foram encaminhados ao Órgão Ministerial de 2º grau (Id. 4413907 - Pág. 3), o qual, por sua vez, deixou de se manifestar, por ausência de interesse público.

Após o Excelentíssimo Des. José Maria Teixeira do Rosário passar a compor uma das Turmas de Direito Privado (Id. 4413910 - Pág. 10),
coube-me a Relatoria do feito por redistribuição (Id.
4413911 - Pág. 1)
.

É o relato do essencial.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço da Apelação, passando a apreciá-la.

A questão em análise reside em verificar a alegação do apelante quanto a nulidade da sentença, tendo em vista a invalidade da citação por comparecimento espontâneo do Executado, ora apelante.

Inicialmente, convém registrar, que n
os termos do art. 730 do CPC de 1973, vigente à época da propositura dos embargos à execução, com as alterações atribuídas pelo art. 4º da Medida Provisória n.º 2.102-27/01, iniciada a execução por quantia certa contra a Fazenda Pública, cabe ao magistrado determinar a citação do ente público, oportunizando-lhe ofertar embargos do devedor no prazo de 30 (trinta) dias. Vejamos:

CPC/73:

Art. 730.
Na execução por quantia certa contra a Fazenda Pública
, citar-se-á a devedora para opor embargos em 10 (dez) dias; se esta não os opuser, no prazo legal, observar-se-ão as seguintes regras:

I - o juiz requisitará o pagamento por intermédio do presidente do tribunal competente;

II - far-se-á o pagamento na ordem de apresentação do precatório e à conta do respectivo crédito. – grifo nosso

MP n.º 2.102-27/01:

Art. 4º A Lei no 9.494, de 10 de setembro de 1997, passa a vigorar acrescida dos seguintes artigos:

[...]

"Art. 1º-B.
O prazo a que se refere o caput dos arts. 730 do Código de Processo Civil
, e 884 da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada pelo Decreto-Lei no 5.452, de 1º de maio de 1943,
passa a ser de trinta dias
." – grifo nosso

Constata-se que nos autos da Execução, após a determinação judicial, o procurador do Município de Tucuruí compareceu, de forma espontânea, na secretária do Juízo a quo, e atestou estar ciente da determinação de citação, ocasião em que retirou os autos com vistas no dia 27.02.2007 (Id.
4413905 - Pág. 12), contudo, os Embargos à Execução somente foram opostos em 27.04.2007 (Id. 4413902 - Pág. 2), o que demonstra a sua intempestividade, pois escoado o prazo de 30 (trinta) dias para o manejo da referida defesa no dia 28/03/2007, ainda não estava em vigência o Código de Processo Civil de 2015, que prevê a contagem dos prazos em dias úteis.

Registra-se, ainda, que quando da oposição
dos Embargos à Execução, a defesa nada alegou acerca da nulidade da citação, logo, eventuais vícios porventura existentes no ato citatório, restam supridos.

Acerca da citação, imprescindível a leitura do que estabelece o § 1º do art. 214 do CPC/73,
in verbis:

“Art. 214. Para a validade do processo é indispensável a citação inicial do réu.

§ 1o O comparecimento espontâneo do réu supre, entretanto, a falta de citação
.” – grifo nosso

Ademais, é possível constatar que o advogado Dr. Raimundo Luis Mousinho Moda, na qualidade de procurador do Município de Tucuruí, quando retirou os autos da secretaria atestando o seu ciente na Ação de Execução (Id. 4413905 - Pág. 12), possuía poderes em geral e especiais (Id. 4413902 - Pág. 9), logo, não há o que se falar em nulidade do ato citatório.

Acerca do assunto, este Egrégio Tribunal de Justiça assim tem se posicionado, vejamos:

“PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE DECADÊNCIA E PRESCRIÇÃO C/C
NULIDADE DO ATO JUDICIAL POR FALTA DE CITAÇÃO VÁLIDA ? PRELIMINAR DE INADMISSIBILIDADE DO RECURSO. REJEITADA ?COMPARECIMENTO ESPONTÂNEO DA PARTE DEMANDADA. SUPRIDA EVENTUAL NULIDADE DA CITAÇÃO
. PREJUÍZO NÃO DEMONSTRADO. 1- A apelante defende, de forma sucinta, o cabimento da ação declaratória por ela intentada, e ainda, diante da ausência de manifestação do juízo acerca dos argumentos expostos na exordial, expõe os motivos pelos quais deve ser declarada a nulidade de sua citação na Ação de nunciação de obra nova antes mencionada. Preliminar de inadmissibilidade do recurso rejeitada; 2-
A eventual nulidade no ato de citação é suprida com o comparecimento espontâneo da parte demandada aos autos, com fundamento no disposto no §1º do artigo 214 do CPC/73;

3- O reconhecimento da nulidade processual prescinde de prova de eventual prejuízo sofrido pela parte, o que não ocorreu no caso, diante da apresentação de defesa pela apelante nos autos da Ação de Nunciação de Obra Nova
; 4- Apelação conhecida e desprovida.

(TJ/PA, 2017.05372022-10, 184.985, Rel. CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO, Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO, Julgado em 2017-12-18, Publicado em 2018-01-10)” – grifo nosso

“Trata-se de Agravo de Instrumento (Processo nº 0003274-83.2014.8.14.0076) interposto perante este Egrégio Tribunal de Justiça por JOSÉ MARIA DE OLIVEIRA MOTA JÚNIOR - Prefeito do município de Acará e ANAZILDO DE MORAES - Presidente da Comissão Especial do Concurso Público de Acará, nos autos do MANDADO DE SEGURANÇA COM PEDIDO DE LIMINAR, (...) É o relatório. PASSO A DECIDIR. De início, vale salientar que a análise do juízo de admissibilidade recursal é matéria de ordem pública, portanto, uma vez constatada a ausência de um dos seus requisitos, resta impossibilitado o conhecimento do recurso. O Processo, juntamente com a decisão interlocutória, ora impugnada, foram conferidos à advogada do Município do Acará, ANA PAULA CARMONA RODRIGUES PUGA, devidamente habilitada nos autos, inclusive com poderes especiais para receber citação/intimação.
A supra citada procuradora do agravante obteve acesso aos autos através de Certidão de Vista ao Advogado na data de 21 de agosto de 2014 (certidão à fl 128.), ou seja, em data posterior a que foia2 prolatada a decisão guerreada (em 24/07/2014, fls. 122/123). Vale ressaltar, que o comparecimento espontâneo do advogado nos autos, que possui poderes em geral, inclusive para receber citação/intimação (fl. 129), supre a necessidade da reprodução do ato intimatório. Conforme o art. 214, parágrafo 1º, do C.P.C., há o suprimento de citação quando o acionado comparece espontaneamente. Em algumas situações, o réu, antes de ser citado, outorga o instrumento de procuração ao advogado que acosta-o, caracterizando o suprimento de citação/intimação e as suas consequências jurídicas.
(...). Desse modo, nego seguimento ao presente Agravo de Instrumento, ex vi do art. 557, caput, do Código de Processo Civil, face a sua interposição intempestiva, nos termos da fudamentação ao norte lançada. Belém, 23 de outubro de 2015 JOSÉ ROBERTO P. M BEZERRA JÚNIOR RELATOR ¿ JUIZ CONVOCADO

(TJ-PA - AI: 00032748320148140076 BELÉM, Relator: JOSE ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR - JUIZ CONVOCADO, Data de Julgamento: 28/10/2015, 4ª CAMARA CIVEL ISOLADA, Data de Publicação: 28/10/2015)” – grifo nosso

“EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. INEXISTÊNCIA DE TÍTULO PRESCRITO.
CITAÇÃO VÁLIDA. INTERRUPÇÃO DA PRESCRIÇÃO. O INGRESSO ESPONTÂNEO DO RÉU NO PROCESSO, NOS TERMOS DO ART. 214, §1º, DO CPC, DISPENSA O ATO CITATÓRIO OU SUPRE SUA FALTA, AINDA QUE OS ADVOGADOS SUBSCRITORES DA PEÇA DE DEFESA NÃO POSSUAM PODERES ESPECIAIS PARA RECEBIMENTO DE CITAÇÃO.
EMPRESÁRIO INDIVIDUAL. CONFUSÃO DE PERSONALIDADE JURÍDICA COM A PESSOA FÍSICA. COMPARECIMENTO ESPONTÂNEO DA PESSOA FÍSICA. APERFEIÇOAMENTO DA CITAÇÃO. PLENO CONHECIMENTO DA DEMANDA. DESNECESSIDAD DE CITAÇÃO DA FIRMA INDIVIDUAL. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO AO ART. 93, IX, DA CF/88. UTILIZAÇÃO DA TÉCNICA DENOMINADA FUNDAMENTAÇÃO PER RELATIONEM. PRECEDENTES DO STF. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E IMPROVIDO À UNANIMIDADE.

(TJ/PA, 2014.04523930-26, 132.481, Rel. EZILDA PASTANA MUTRAN - JUIZA CONVOCADA, Órgão Julgador 2ª CÂMARA CÍVEL ISOLADA, Julgado em 2014-04-25, Publicado em 2014-04-28)” – grifo nosso

“EMENTA: PROCESSUAL CIVIL E CIVIL. PRELIMINAR DE NULIDADE DA CITAÇÃO. REJEITADA. RESPONSABILIDADE CIVIL. ABALO MORAL. CARACTERIZADO. CULPA CONCORRENTE DA VITIMA. NÃO CONFIGURADA. MAJORAÇÃO DO QUANTUM DO ARBITRAMENTO. ADMISSIBIDADE.

1

O comparecimento do demandado em Juízo, através de seu procurador com poderes para o foro em geral, após o recebimento de citação pelo seu gerente jurídico, sem qualquer impugnação, evidencia a regularidade da citação, seja pelo comparecimento espontâneo do réu, ex vi art. 214, §1º, do CPC, como também pela aplicação da teoria da aparência jurídica
; 2

Ficando configurada a culpa única e exclusiva do agente para o ato lesivo que ocasionou o abalo moral sofrido pela vitima, deve ser afastada suposta culpa concorrência ou exclusiva da vitima; 3

O quantum do arbitramento da indenização deve ser majorado quando fique evidenciado que o valor fixado pelo MM. Juízo a quo é insuficiente para cumprir o caráter social e pedagógico da medida, tendo em vista as condições econômicas das partes e a o constrangimento suportado pela vitima; 4

Apelações conhecidas, para julgar improvido o apelo do apelante/réu e dar parcial provimento a apelação interposta pelo apelante/autor.

(TJ/PA, 2007.01868024-22, 69.158, Rel. DAHIL PARAENSE DE SOUZA, Órgão Julgador 2ª CÂMARA CÍVEL ISOLADA, Julgado em 2007-11-26, Publicado em 2007-11-28)” – grifo nosso

O STJ é firme no seguinte sentido. Veja-se:

“AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL Nº 976.539 - PR (2016/0231193-6) RELATOR : MINISTRO NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO AGRAVANTE : PAULO ROBERTO CORDEIRO ADVOGADOS : MAFUZ ANTÔNIO ABRÃO - PR007151 MARCELO VARDANEGA RIBEIRO - PR019333 NICOLE CRISTINA ABRAO CARON - PR032455 AGRAVADO : MUNICÍPIO DE CURITIBA PROCURADOR : ALINE ABUD AMARAL E OUTRO (S) - PR079527 DECISÃO PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO FISCAL. PENHORA ON LINE. AUSÊNCIA DE NULIDADE. CITAÇÃO DO EXECUTADO SUPRIDA PELO COMPARECIMENTO ESPONTÂNEO. APRESENTAÇÃO DE EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. OBSERVADOS A AMPLA DEFESA E O CONTRADITÓRIO, BEM COMO A AUSÊNCIA DE PREJUÍZO AO EXECUTADO. ACÓRDÃO RECORRIDO QUE ENCONTRA AMPARO NA JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE. SÚMULA 83/STJ. AGRAVO DESPROVIDO. 1. (...). É o relatório. Decido. 7. A irresignação não merece acolhimento. 8. A pretensão do Recorrente, ora Agravante, de afastar a validade de sua intimação acerca da penhora formalizada nos autos de execução fiscal, não prospera. 9. O Tribunal a quo, em face da documentação acostada aos autos, analisando as peculiaridades do caso, constatou que, embora a citação por carta com Aviso de Recebimento não tenha cumprido sua finalidade de dar ciência da execução ao devedor,
houve o comparecimento espontâneo do executado, que, por meio de procurador regularmente constituído, apresentou exceção de pré-executividade, momento em que teve oportunidade de apresentar defesa, bem como impugnar a penhora efetivada
. 10. Dessa forma, tal como expressamente consignado pela Corte Estadual, o devedor teve respeitado o seu direito ao contraditório e ampla defesa quanto à penhora efetivada, não se verificando prejuízo à justificar a declaração de nulidade da penhora. (...) O comparecimento espontâneo do devedor na execução, com
a apresentação de exceção de pré-executividade, supre a necessidade de citação formal
. (...). O acórdão recorrido, está, pois, em conformidade com a jurisprudência desta Corte. Súmula 83/STJ. 13. Ante o exposto, nega-se provimento ao Agravo. 14. Publique-se. Intimações necessárias. Brasília/DF, 20 de abril de 2018. NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO MINISTRO RELATOR

(STJ - AREsp: 976539 PR 2016/0231193-6, Relator: Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, Data de Publicação: DJ 04/05/2018)” – grifo nosso

Sobre o tema, os Tribunais Pátrios estão julgando da seguinte forma,
in verbis
:

“APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE NUNCIAÇÃO DE OBRA NOVA CUMULADA COM PEDIDO DEMOLITÓRIO. PRELIMINARES. DEMANDA MOVIDA CONTRA OS EXECUTORES DA OBRA, QUE SÃO GENITORES E RESPONSÁVEIS LEGAIS DO MENOR PROPRIETÁRIO DO IMÓVEL. LEGITIMIDADE PASSIVA AD CAUSAM CONSTATADA.
AUSÊNCIA DE CITAÇÃO. COMPARECIMENTO ESPONTÂNEO E ARGUIÇÃO INTEMPESTIVA. PRECLUSÃO TEMPORAL. INEXISTÊNCIA DE PREJUÍZO. NULIDADE AFASTADA
. FALTA DE INTIMAÇÃO PARA A AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO. NÃO ATUALIZAÇÃO DE NOVO ENDEREÇO NOS AUTOS. VALIDADE DA TENTATIVA DE NOTIFICAÇÃO FEITA NO LOCAL DE DOMICÍLIO DECLARADO PELA PARTE AO JUÍZO. ADEMAIS, COMUNICAÇÃO FEITA AO PROCURADOR COM PODERES PARA TRANSIGIR. SUPRIMENTO. NÃO INTIMAÇÃO ACERCA DA PROVA PERICIAL. INOCORRÊNCIA. VALIDADE DA CIENTIFICAÇÃO FEITA AO PROCURADOR, QUE INCLUSIVE ACOMPANHOU A PROVA TÉCNICA. PREFACIAIS REJEITADAS. MÉRITO. CONSTRUÇÃO DE MURO. OBRA CLANDESTINA. ÁREA DE PRESERVAÇÃO PERMANENTE. TERRITÓRIO NON AEDIFICANDI. DESRESPEITO ÀS NORMAS MUNICIPAIS E AMBIENTAIS. DEMOLIÇÃO QUE SE IMPÕE. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. "O proprietário da obra, ou aquele que em nome ou com a anuência dele a edifica, tem legitimidade para figurar no polo passivo da ação demolitória" (Apelação Cível n. 2012.058553-6, de Porto Belo, rel. Des. Jaime Ramos, j. 18-4-2013
). O comparecimento espontâneo supre a ausência de citação (art. 214, § 1º, do CPC). Ademais, não suscitada a nulidade de citação no primeiro momento em que a parte ré se manifestou nos autos, apresentando contestação, o vício alegado intempestivamente não merece acolhida, porquanto, diante da preclusão temporal, ocorreu a convalidação do ato citatório (art. 245 do CPC), mormente porque não houve prejuízo à defesa
. (...)

(TJ-SC - AC: 20110511411 São Francisco do Sul 2011.051141-1, Relator: Stanley da Silva Braga, Data de Julgamento: 17/03/2015, Terceira Câmara de Direito Público)” – grifo nosso

“QUARTA CÂMARA CÍVEL SESSÃO DO DIA 14 DE JULHO DE 2015 AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 0009414-81.2014.8.10.0000 PROTOCOLO Nº 049553-2014 - SÃO LUÍS (MA) Agravante: Márcio Amado Libério Advogados: José Wilson Cardoso Diniz e Sabrina de Sousa Araújo Gizelle Kler Azevedo Carvalho Cerqueira Agravado: Fazenda Pública Municipal Procurador: Fernando da Rocha Santos Ramos RELATOR:DESEMBARGADOR MARCELINO CHAVES EVERTON PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. CONTIBUINTE DO IPTU. PROPRIETÁRIO DO IMÓVEL. COBRANÇA. POSSIBILIDADE. NULIDADE DE CITAÇÃO. APRESENTAÇÃO DE EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. COMPARECIMENTO ESPONTÂNEO SUPRE POSSÍVEL VÍCIO DE NULIDADE. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. INOCORRÊNCIA. RECURSO IMPROVIDO. UNANIMIDADE. I - Se, na inicial do presente recurso, afirma o recorrente que já transferiu a posse do imóvel a outrem, embora continue figurando no registro imobiliário competente como sendo o legítimo proprietário, não trazendo provas de suas alegações, cabe a ele o ônus do pagamento do tributo relativo ao IPTU. Precedentes desta Corte. II -
O comparecimento espontâneo nos autos, pela apresentação de Exceção de Pré-Executividade, supre o possível vício de nulidade
. III - Não se verificando a permanência dos autos parados por mais de 5 (cinco) anos, não deve ser acolhida a alegação prescrição intercorrente. IV - Recurso conhecido e improvido. Unanimemente. Desembargador Marcelino Chaves Everton Relator

(TJ-MA - AI: 0495532014 MA 0009414-81.2014.8.10.0000, Relator: MARCELINO CHAVES EVERTON, Data de Julgamento: 14/07/2015, QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 15/07/2015)” – grifo nosso

“EMBARGOS DO DEVEDOR -
EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA - ALEGAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE CITAÇÃO VÁLIDA - PRETENSÃO À ANULAÇÃO DO PROCESSO - COMPARECIMENTO ESPONTÂNEO DO MUNICÍPIO.
Requerido o pagamento do crédito a que fora condenado o Município e remetidos os autos ao contador para o cálculo atualizado, tem-se como requerida a execução.
Comparecimento espontâneo do Município nos autos em que se processava a execução, tanto que manejou Embargos à Execução, ficando ciente do valor do crédito e suprida a citação. Aplicação dos artigos 214 § 1º e 598, ambos do CPC. Embargos que visam à anulação da citação. Inocorrência. Recurso não provido
.

(TJ-RJ - APL: 00009537620078190013 RIO DE JANEIRO CAMBUCI VARA UNICA, Relator: REBELLO HORTA, Data de Julgamento: 28/10/2008, QUINTA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 03/11/2008)” – grifo nosso

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE EXECUÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - CITAÇÃO PESSOAL DA FAZENDA ESTADUAL - COMPARECIMENTO ESPONTÂNEO - AUSÊNCIA DE PREJUÍZO - CITAÇÃO VÁLIDA. 1- Para as decisões interlocutórias publicadas na vigência do CPC/15, admite-se agravo de instrumente de acordo com rol taxativo incluído no art. 1.015; 2- A intimação da Advocacia Pública será pessoal e feita por carga, remessa ou meio eletrônico; 2-
O comparecimento espontâneo supre eventual irregularidade na citação, ou mesmo sua ausência; 3- Eventual irregularidade na citação é suprida diante da ausência de prejuízo
.

(TJ-MG - AI: 10009150025246001 MG, Relator: Renato Dresch, Data de Julgamento: 19/04/2018, Data de Publicação: 24/04/2018) – grifo nosso

Sendo assim, não há necessidade de anulação do ato citatório, notadamente porque não ficou demonstrado o alegado prejuízo suscitado.

Diante do exposto, nos termos da fundamentação,
CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO À APELAÇÃO
, mantendo a sentença em todos os seus temos.

Considerando petitório de Id.
5995127 - Pág. 1, defiro o pedido de habilitação formulado, devendo a secretaria providenciar a habilitação do causídico e as anotações necessárias.

P.R.I.

Belém (PA), de 2021.

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

Belém, 16/12/2021